Tribunal: TJDFT
Processo: 0743178-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743178-11.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA RECORRIDO: MARCELO VIANA VAN DER BROOCKE DESPACHO Uma vez que há impugnação à gratuidade de justiça, nas contrarrazões apresentadas, manifeste-se o recorrido sobre a petição de ID 15061728 e documentos que a acompanham. Int. Brasília/DF, 23 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator Substituto